Tribunal: STF
Processo: HC 181711
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO – DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS, no processo nº 0000890-77.2020.8.21.0033, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 17 de janeiro de 2020, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a quantidade e a natureza da substância apreendida – 377,5 gramas de maconha –, além de R$ 505,00. Assentou haver sido o entorpecente encontrado na casa da paciente, enrolado em cobertor. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.806/RS, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante articula com o versado no artigo 318-A do Código de Processo Penal, apontando a existência de filho menor de 12 anos, a viabilizar a prisão domiciliar. Afirma ser o menor dependente dos cuidados maternos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal local, em 3 de março de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A paciente comprovou ser mãe de Saymon Gabriel Ribeiro Almeida, nascido em 9 de abril de 2014, ou seja, na data de hoje com 5 anos, 10 meses e 24 dias. A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual prevê a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. No caso, descabe acolher o que pretendido, considerado o fato de a paciente haver usado a própria residência, na qual postula recolhimento, para guardar produtos de origem ilícita.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator